Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717049-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FILAZIM VICENTE PEREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias – já considerada a dobra legal –, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado e do requerimento de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator